Tribunal: STF
Processo: RE 1189576
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-12
Data de publicação: 2019-04-12

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, motivo pelo qual merece ser reformado.



    2. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.